Tribunal: TJES
Processo: 0001826-09.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001826-09.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIVALDO MARTINS e outros (8)

APELADO: ESPOLIO DE JOSUE PINHEIRO DA FONSECA e outros (5)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO JULGADA IMPROCEDENTE. BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO POSSESSÓRIA QUE PREJUDICA A ANÁLISE DOS PEDIDOS DELA DECORRENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a improcedência de ação de usucapião ao fundamento de que o imóvel litigioso é bem público e a ocupação dos autores configura mera detenção. Os embargantes alegam omissão do julgado por não ter se pronunciado expressamente sobre o pedido subsidiário de indenização por benfeitorias e direito de retenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não analisar, de forma explícita, o pleito subsidiário de indenização por benfeitorias, formulado no recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A omissão que enseja o cabimento dos embargos de declaração se configura quando o órgão julgador deixa de apreciar ponto relevante para a solução da controvérsia.

A conclusão do acórdão de que a ocupação do imóvel configurava mera detenção, e não posse com
animus domini
, afasta logicamente a pretensão de indenização por benfeitorias e o direito de retenção, que são prerrogativas inerentes à figura do possuidor, notadamente o de boa-fé.

A rejeição da tese principal (existência de posse qualificada) prejudica a análise dos pedidos subsidiários dela dependentes, tornando desnecessário o pronunciamento expresso sobre cada um deles. A pretensão dos embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A rejeição da premissa fático-jurídica principal (qualidade de possuidor) acarreta a prejudicialidade dos pedidos subsidiários dela dependentes (indenização por benfeitorias e direito de retenção), não configurando omissão a ausência de pronunciamento expresso sobre estes, por se tratar de consectário lógico do resultado do julgamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se a controvérsia a analisar a suposta existência de omissão no v. acórdão (id. 12386958), que manteve a improcedência do pleito de usucapião formulado pelos ora embargantes.

De plano, entendo que o presente recurso não merece prosperar.

Como de curial sabença, a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador olvida da apreciação de tema imprescindível ao deslinde da causa, sobre o qual deveria ter se manifestado. Não se trata, contudo, da hipótese dos autos.

O acórdão embargado, ao analisar exaustivamente o conjunto fático-probatório, concluiu que a ocupação exercida pelos recorrentes e seus antecessores sobre o imóvel nun
ca se qualificou como posse com
animus domini
, mas sim como mera detenção.

Ficou assentado que, no período anterior à desapropriação do bem pelo Município de Guarapari em 1993, a ocupação decorreu de mera permissão do então proprietário, o que afasta o ânimo de dono. Posteriormente à incorporação do imóvel ao patrimônio público, a ocupação, por recair sobre bem público, igualmente não induz posse, mas sim mera detenção, sendo insuscetível de gerar a aquisição da propriedade por usucapião, a teor do art. 183, §3º, da Constituição Federal e do art. 102 do Código Civil.

Com efeito, o reconhecimento de que a ocupação se deu a título de mera detenção constitui a premissa central (
ratio decidendi
) do julgado e, por via de consequência lógica, afasta a totalidade das pretensões dela decorrentes, inclusive o pedido subsidiário de indenização por benfeitorias e o direito de retenção.

Ora, os direitos pleiteados pelos embargantes, previstos no art. 1.219 do Código Civil, são prerrogativas do possuidor de boa-fé, condição que o acórdão expressamente afastou ao classificar a ocupação como mera detenção. Ao rechaçar a existência de posse qualificada, o colegiado, de forma implícita, mas inequívoca, rejeitou todos os pedidos subsidiários que dela dependiam.

Dessa forma, o que se observa não é a existência de uma omissão a ser sanada, mas a insatisfação dos embargantes com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual a via dos embargos de declaração é manifestamente inadequada.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, a jurisprudência é pacífica no sentido de que tal pedido apenas deverá ser analisar se constatados os vícios do artigo 1.022 do CPC, o que não existe no caso em tela.

Diante desses fundamentos,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez